Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COOPERATIVA. ESTRATÉGIA DE COAÇÃO E INTIMIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, cabe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
2. O pedido para impedir que a apelada se abstenha de implementar estratégias de coação e intimidação contra os cooperados não deve prosperar, visto que as supostas atuações não restaram comprovadas nos autos.
3. O direito de deflagrar o processo administrativo no âmbito da cooperativa é assegurado pelos artigos 33 e 34 da Lei n. 5.764/1971, mormente quando alegada a ocorrência de infração legal ou estatutária, como no caso. O fato, por certo, não se confunde com o direito dos apelantes de se insurgirem, em ação própria, contra eventual abuso de direito, bem assim de eventual inobservância dos preceitos constitucionais, legais e estatutários, na sua condução e posterior conclusão.
4. Apelação conhecida e não provida.